Tribunal: TJES
Processo: 5003424-58.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003424-58.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, no bojo de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com base em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária

2. A parte agravante pugna pela revogação da liminar, sustentando a descaracterização da mora em razão da previsão de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária, violando o dever de informação. O agravado, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de supressão de instância.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em analisar, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância e, no mérito, se a ausência de informação sobre a taxa de juros diária no contrato caracteriza abusividade capaz de afastar a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem.

III. Razões de Decidir

4. A preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a comprovação da mora é pressuposto processual e condição indispensável da ação de busca e apreensão. Trata-se de matéria de ordem pública, cujo exame em sede de agravo de instrumento não configura supressão de instância.

5. Configura abusividade por violação ao dever de informação a previsão contratual de capitalização diária de juros acompanhada apenas da indicação das taxas efetivas mensal e anual no quadro resumo da operação, com a omissão da respectiva taxa diária.

6. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: “A ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário que estipula capitalização com essa periodicidade configura abusividade no período da normalidade contratual, o que descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 539; STJ, Tema Repetitivo n. 28; STJ, REsp 1.826.463/SC, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2276511 RS, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2024575 RS, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento 35570717220248130000, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 25.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5000941-89.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTO CARLOS PEREIRA

contra r. decisão de id. 91063535 (do processo originário), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo CHEVROLET CLASSIC FPLS 1.0 VHC-E, ano 2011, cor verde.

Nas razões recursais (id.
18405349
), a parte agravante sustenta, em síntese, que: i) faz jus à concessão da gratuidade de justiça; ii) deve ser descaracterizada a mora, pois o contrato prevê a capitalização diária de juros sem a indicação clara e expressa da taxa diária aplicada, violando o dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC e Súmula 539 do STJ).

Com arrimo em tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento com a revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão de id.
18491796
, foi deferido o pedido de assistência judiciária ao agravante e recebido o recurso com efeito suspensivo, determinando à parte agravada que se abstenha de promover qualquer ato de alienação, venda, leilão ou transferência do veículo objeto da lide, até o pronunciamento definitivo deste órgão colegiado.

O agravado apresentou contrarrazões (id.
18921680
), suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a supressão de instância. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003424-58.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTO CARLOS PEREIRA

contra r. decisão de id. 91063535 (do processo originário), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo CHEVROLET CLASSIC FPLS 1.0 VHC-E, ano 2011, cor verde.

Nas razões recursais (id. 18405349), a parte agravante sustenta, em síntese, que: i) faz jus à concessão da gratuidade de justiça; ii) deve ser descaracterizada a mora, pois o contrato prevê a capitalização diária de juros sem a indicação clara e expressa da taxa diária aplicada, violando o dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC e Súmula 539 do STJ).

Com arrimo em tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento com a revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão de id. 18491796, foi deferido o pedido de assistência judiciária ao agravante e recebido o recurso com efeito suspensivo, determinando à parte agravada que se abstenha de promover qualquer ato de alienação, venda, leilão ou transferência do veículo objeto da lide, até o pronunciamento definitivo deste órgão colegiado.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 18921680), suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a supressão de instância. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão impugnada.

Pois bem.

I –
Preliminar de
Supressão de Instância

O banco agravado alega que a revisão de cláusulas contratuais configuraria supressão de instância, por não ter sido previamente avaliada pelo juízo
a quo
.

Sem razão, contudo.

De acordo com a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Desta forma, a mora do devedor é pressuposto processual específico e condição indispensável para a ação de busca e apreensão.

Logo, “
O exame da matéria relacionada à possível descaracterização da mora do devedor em sede recursal não implica em supressão de instância, haja vista que se trata de questão de ordem pública relacionada à condição da ação de busca e apreensão”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35570717220248130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/10/2024).

Sendo assim, o exame dos elementos que infirmam a constituição em mora é plenamente cabível na via do agravo de instrumento que impugna a referida liminar, não havendo que se falar em supressão de instância.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

II –
M
érito

Na origem, o Banco Itaú Unibanco Holding S.A. ajuizou a ação de busca e apreensão com pedido liminar em face de Roberto Carlos Pereira, com base na Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, celebrada originalmente em 03/05/2022 e aditada em 03/05/2024, a qual teve por objeto o financiamento do veículo Chevrolet Classic LS, ano 2010, de cor verde e placa MTI7E76.

Segundo narra, o réu, ora agravante, tornou-se inadimplente ao deixar de pagar a parcela de número 31, com vencimento em 14/06/2025. Esse fato provocou o vencimento antecipado de toda a dívida, totalizando um saldo devedor de R$ 8.275,14, atualizado até 04/07/2025. Com a comprovação da mora devidamente formalizada através de notificação extrajudicial, a instituição financeira requereu a concessão da liminar de busca e apreensão do bem e, no mérito, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo em seu patrimônio.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, sob o fundamento de que restou comprovada a relação contratual e a constituição em mora do devedor. Determinou, ainda, a inclusão de restrição via RENAJUD e a citação do réu para purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias.

Na ocasião, o cerne do presente recurso consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros na Cédula de Crédito Bancário que prevê sua capitalização nessa periodicidade tem o condão de descaracterizar a mora do devedor fiduciante, impedindo a busca e apreensão do veículo.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há
“insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato”
(REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No mais, é o que dispõe o Tema Repetitivo n. 28 do STJ, veja-se:
“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Nesse sentido é o posicionar que vem sendo adotado por esta c. Câmara Cível em casos análogos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000941-89.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 07/Mai/2025)

No caso em comento, há aparente deficiência de informação quanto aos juros pactuados, uma vez que, da análise do instrumento contratual, verifica-se a estipulação de incidência de “juros remuneratórios, capitalizados diariamente”, contudo, os quadros resumos das condições de financiamento informam apenas as taxas mensal (3,01% a.m.) e anual (42,74% a.a.), situação que se amolda aos julgados acima citados.

Tal prática viola o dever de informação e, configura abusividade contratual no período de normalidade, o que descaracteriza a mora do devedor.

Ausente a comprovação da mora, requisito essencial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar de busca e apreensão não pode subsistir.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para reformar a r. decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão deferida no processo originário, determinando a devolução do veículo ao agravante e a baixa das restrições inseridas via RENAJUD, em virtude da descaracterização da mora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)